Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.
1. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, I, do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em ausência de provas para a condenação, na medida em que a embriaguez pôde ser comprovada por meio de outras provas, o que restou indene de dúvidas no presente caso.
3. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o regime aberto é somente destinado a penas inferiores a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente.
4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida utilizando-se os mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, guardando-se a proporcionalidade. Não evidenciado o cumprimento da medida, incabível seja declarada extinta a punibilidade.
5. Recurso da Defensoria Pública conhecido. Recurso do patrono não conhecido. No mérito, negou-se provimento ao apelo.